Tribunal: TJPA
Processo: 0816645-16.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816645-16.2023.8.14.0028

APELANTE: LOURIVAL VICENTE DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N°: 0816645-16.2030.8.14.0028

ORIGEM: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

APELANTE: LOURIVAL VICENTE DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALLYSSON GEORGE DE CASTRO ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS

EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FEMINICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CRIME NA PRESENÇA DE FILHOS DA VÍTIMA. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por LOURIVAL VICENTE DE OLIVEIRA contra sentença da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou a 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de feminicídio tentado, previsto nos artigos 121, §§ 2º II, IV, VI, § 2º-A II e § 7º III, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS

2. O recurso discute a dosimetria da pena aplicada, com pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada, não considerada pelo juízo a quo.

3. Análise da correta aplicação dos critérios do artigo 59 e 68 do Código Penal, da Súmula 545/STJ sobre a confissão qualificada e sua valoração mesmo em julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECISÃO

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, fundamentada na elevada culpabilidade do réu, antecedentes desfavoráveis e graves consequências ao bem jurídico protegido, sem qualquer irregularidade na majoração.
5. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea qualificada, uma vez que o réu confessou durante a fase de instrução, fato aproveitado pela acusação no plenário, conforme entendimento do STJ, que permite a redução da pena mesmo que a confissão seja parcial e qualificada.

6. Aplicação da causa de aumento do § 7º, III, do art. 121, pelo crime cometido na presença dos filhos da vítima.

7. Redução da pena em razão da tentativa do crime (art. 14, II, do Código Penal).
8. Fixação definitiva da pena em 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea qualificada, revisar a dosimetria da pena, reduzindo-a para 13 anos e 4 meses de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença.

TESE DE JULGAMENTO

A dosimetria da pena deve observar os critérios legais, admitindo-se a redução pela atenuante da confissão qualificada, quando esta foi utilizada no julgamento, ainda que parcial e em processo pelo Tribunal do Júri, conforme Súmula 545/STJ e jurisprudência consolidada. A pena aplicada, recalculada conforme a atenuante e as demais circunstâncias, mostra-se adequada e proporcional ao caso concreto.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV (devido processo legal e ampla defesa); Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 121, §§ 2º II, IV, VI, § 2º-A II, § 7º III e art. 14, II; Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

JURISPRUDÊNCIA CITADA

STJ
- AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020;

AgRg no AREsp 1754440/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/03/2021;

AgRg no HC 737022/SC, Sexta Turma, julgamento em 14/02/2023.

ACÓRDAO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N°: 0816645-16.2030.8.14.0028

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE: LOURIVAL VICENTE DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALLYSSON GEORGE DE CASTRO ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
LOURIVAL VICENTE DE OLIVEIRA,
em razão de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA que o condenou a pena de
21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de

reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado
no art. 121, § 2º, II, IV e VI, § 2º-a, II e § 7º, III, c/c art.14, II, todos do Código Penal.

De acordo com a denúncia, (id.24903354), no dia 26.08.2023, pelo período noturno, na residência tipo kitnet localizada na Rua Alves Maciel, quadra 36, lote 21, bairro Independência, nesta cidade, LOURIVAL VICENTE DE OLIVEIRA tentou matar Jessica Ailane Lima de Sousa, mediante golpes de arma branca (chave de fenda), não consumando seu desiderato criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Reconhecendo o Ministério Público haver nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou a competente denúncia pugnando pelo processamento, pronúncia e condenação do então réu, ora apelante, para ser julgado pelo Tribunal do Júri, nos termos do que disposto nos artigos 121, § 2º, II, IV e VI, § 2º-A, II, § 7º-A, III, c/c art. 14, II, todos do CPB

A Denúncia foi recebida em
20 de novembro de 2023
(id.24903356).

Citação do réu (id. 24903360)

Resposta à acusação. (id.24903364)

Mídia da Audiência de Instrução e Julgamento, (id. 24903515-24903517)

Alegações finais ministeriais, (id.24903444)

Alegações finais defensivas. (id.24903452)

Laudo de Lesão Corporal na vítima (id.24903527)

Sentença de pronúncia prolatada em 19/03/2024 (id.24903455) o apelante foi pronunciado, nos termos do artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, § 2º-A, inciso II e § 7º, inciso III cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Sentença proferida após julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que o apelante foi condenado pela prática do artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, § 2º-A, inciso II e § 7º, inciso III cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Ata de Audiência da Sessão do Júri. (id.24903549)

Mídia da Sessão do Júri, (id.24903548-24903541).

Sentença de Embargos de declaração. (id.24903559)

Em
razões recursais
, (id.24903568) pugnou a defesa: 1) Reconhecimento da confissão qualificada.

Em
contrarrazões
(id. 24903572), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta
Superior Instância
(id.26038578), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o sucinto relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
LOURIVAL VICENTE DE OLIVEIRA,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA que o condenou a pena de
21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de

reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado
no art. 121, § 2º, II,

IV e VI, § 2º-a, II e § 7º, III, c/c art.14, II, todos do Código Penal.

.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito da demanda.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Em tese única, visa o apelo que se promova uma nova análise da dosimetria da pena aplicada ao apelante, para que seja reconhecida a atenuante qualificada em favor do apelante, com a consequente redução da pena aplicada.

De início, vale destacar que o apelo foi manejado exclusivamente para impugnar a dosimetria da pena e, nos termos da Súmula 713 do E. Supremo Tribunal Federal, "
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposiçã
o", razão pela qual a análise do recurso limitar-se-á à tese esposada.

Para uma melhor análise do pleito, tenho por trazer à colação excerto do dispositivo da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria da pena,
in verbis
:

“Submetido o pronunciado
LOURIVAL VICENTE DE OLIVEIRA FRANCO
a julgamento pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, o Conselho de Sentença acatou a tese da Acusação, tentativa de Feminicídio,
ex vi
do
art. 121, § 2º, II,

IV e VI, § 2º-a, II e § 7º, III, c/c art.14, II, todos do Código Penal Brasileiro
, reconhecendo, por maioria de votos, que o réu foi o autor do crime em que foi vítima
JÉSSICA AILANE LIMA DE SOUZA.

A pena cominada ao crime de Feminicídio é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, trago trecho da sentença:

“
A
culpabilidade
em grau elevado, já que o réu, do que consta dos autos, atuou com alta violência e frieza em seu modo de agir, de posse de uma chave de fendas provocou inúmeras perfurações e lesões por todo o corpo da vítima, no rosto, costas, coluna, virilha, cessando as agressões após a vítima caída no chão, sangrando até pela boca o que justifica a elevação da pena-base; 2)
antecedentes
: devem ser considerados desfavoráveis ao imputado, vez que presente condenação com trânsito em julgado há mais de cinco anos pelo crime de homicídio simples (art. 121, CP), conforme processo de execução nº 0003350-23.2008.8.14.0028, certidão juntada (id.109838102) (...)
consequências são graves
, além das implícitas ao tipo penal, uma vez que a vítima relata que ficou com sequelas, que após os golpes causaram lesão na coluna, ficando comk o lado esquerdo paralisado e, até hoje, decorrido mais de um ano após os fatos, ainda necessita realizar tratamentos médicos em decorrência das lesões. (...), assim, fixo a
PENA BASE
em
18 (dezoito) anos
de reclusão
.

Observo que os fundamentos utilizados pelo magistrado ao aplicar a pena-base acima do mínimo legal, utilizou-se de fundamentos concretos, a justificar sua majoração, não merecendo qualquer reparação.

É cediço que havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, entendimento da Súmula nº 23 do E. Tribunal de Justiça.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Na segunda fase da dosimetria da pena a defesa pleiteia o reconhecimento da confissão qualificada, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, sob alegação que embora o réu tenha permanecido em silêncio no plenário do Júri, entretanto, a acusação se utilizou de trechos do interrogatório do réu realizada na fase de instrução durante a Sessão de Julgamento, no qual confessou o delito, apresentando-os aos jurados, o que tal fato foi levado em consideração pelo Júri, sendo utilizado no contexto do julgamento.

Consoante dispõe a
Súmula
545
/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (
AgRg no AREsp 1640414/DF
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

Embora o juízo de origem tenha afirmado que não houve a confissão do réu na sessão do Júri, tendo em vista ter se mantido em silêncio, como muito bem pontuou a defesa, a acusação se utilizou de trechos do interrogatório do réu realizado na fase de instrução, apresentando-o aos jurados, o que configura uma confissão qualificada.

Ocorre que, nos crimes sujeitos ao Tribunal do Júri, existe uma dificuldade muito grande de aferir se a confissão, ainda que parcial ou qualificada, foi levada em consideração pelos jurados para justificar a condenação, diante da íntima convicção que os protege. Desse modo, a jurisprudência do STJ firmou- se no sentido de que, para o reconhecimento da atenuante, basta que o tema tenha sido debatido em plenário, tenha sido suscitado pela defesa técnica ou pelo réu em seu interrogatório, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/6.

1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (
HC n. 350.956/SC
, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).

2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (
AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT
, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).

3. A redução da reprimenda em razão da incidência de circunstância atenuante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), tal como operado na decisão agravada. Na hipótese, não foram declinados argumentos suficientes que pudessem justificar, com razoabilidade, a adoção de patamar inferior.

4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no REsp n. 1.664.126/AL
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,

Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA
545
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula
545
/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

2.
Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento
.

3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, d do
CP
.

4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no AREsp n. 1754440/MT
, Rel.

Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021, grifei.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA . CONFISSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE . SÚMULA 545/STJ. 1. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" ( AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020) . 2. Além disso, "tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754 .440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 737022 SC 2022/0114050-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

Assim, deve ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Fixo a pena intermediária em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no § 7º, III, do CPB, tendo em vista que o crime fora cometido na presença dos filhos da vítima, fixo a pena em 20 (vinte) anos de reclusão.

Considerando ainda que o crime fora praticado na modalidade tentada, reduzo a pena para
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, o que a torno definitiva.

Mantido os demais termos da sentença.

Pelo exposto e em razão da fundamentação supra,
conheço
do recurso e
concedo parcial provimento, para alterar a pena
para
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido os demais
termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025